Tribunal: TJMT
Processo: 0008394-19.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008394-19.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO LUIZ BARCHET - CPF: 568.879.301-53 (APELANTE), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (APELANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ BARCHET - CPF: 568.879.301-53 (APELADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PJE: 0008394-19.2011.8.11.0037

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS

LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - CONTRATO DE VENDA DE SAFRA DE ALGODÃO – DESCUMPRIMENTO -
PARCIAL PROCEDÊNCIA
- TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE -

ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA FUTURA - ALEGAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS - VARIAÇÕES DE MERCADO - OSCILAÇÕES NO PREÇO DO DÓLAR E CRISE DO SETOR AGRÍCOLA - DESCABIMENTO – DANOS MATERAIS – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO

- LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO -

DANOS MORAIS –

FRUSTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO

– MERO ABORRECIMENTO – JUROS DE MORA

- RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL

-
MORA EX RE
– INCIDÊNCIA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO

- LIMITAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADA EM FACE À

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTERESSE DO CREDOR – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, e não se cogita imprevisão.

A apuração dos danos materiais em liquidação de sentença vai de encontro ao princípio da efetividade da jurisdição, principalmente se a apuração das perdas pode ser realizada através de simples cálculo aritmético, tomando-se por base o preço do produto no mercado divulgado em sites do agronegócio na data fixada para a entrega, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde o vencimento.

Em se tratando de reparação por lucros cessantes, é de rigor que o prejudicado sempre demonstre, de forma cabal, robusta e cristalinamente, ter suportado os prejuízos alegados,
não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociado da realidade efetivamente provada.

A frustração do negócio de compra e venda futura de safra agrícola não passa de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de configurar dano moral indenizável.

Ademais, o
inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, mesmo porque a inobservância de cláusulas contratuais não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.

Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (
mora ex re
), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

A limitação das cotas sociais integralizadas de cada sócio em razão da desconsideração da personalidade jurídica ofende o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor e que deve ser nortear pela efetividade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
NADIM MAKARI
(
ID no 8615020
) e outro por
ADRIANO LUIZ

BARCHET
(
ID no 8615044
) em face da sentença que

julgou parcialmente improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais no 8364-19.2011.811.0037 – Código no 109191 (antigo no 682/11)
entre
ambas as partes e outros
, para:

condenar os requeridos ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual, a serem apurados em liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos moldes do artigo 509, II, do Código de Processo Civil.

Os danos materiais devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC-A e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do vencimento da obrigação (CC, art.397, caput).

Os lucros cessantes, por sua vez, devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC-A e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação (CC, art.397, parágrafo único).

julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja verba honoraria foi fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil/1051, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional (
ID 8643060
).

Os embargos de Declaração de

NADIM MAKARI

(
ID no 8615013
) foram rejeitados no
ID no 8615016
.

RECURSO DE

NADIM MAKARI

Inconformado com a sentença, aduz em suma o recorrente NADIM a
ausência de inadimplemento contratual
e a
onerosidade excessiva do contrato
, além de defender a
teoria da imprevisão
, o que afasta, a seu ver, o dever de indenizar, nos termos dos
artigos 317 e 478, ambos do Código Civil.

Adiante, declara inexistir perdas e danos pela absoluta falta de provas dos danos emergentes e dos lucros cessantes, inclusive reconhecido na própria sentença, bem como alega a impossibilidade de apuração em liquidação de sentença, conforme preceituam os
artigos 186, 402, 403, 927 e 944, todos do Código Civil; artigos 373, inciso I, 492 e 509, inciso II, todos do CPC/15.

Pretende ainda, subsidiariamente, a limitação de responsabilidade dos sócios ao valor das suas respectivas quotas (benefício de ordem), diante do que prevê os
artigos 1.024, 1.052 e 1.095, todos do Código Civil e artigos 11 e 13, ambos da Lei no 5.764/71.

Questiona também a fixação do termo inicial de incidência dos juros moratórios decorrentes dos danos emergentes, pois, no seu entender, a aplicação deve ocorrer a contar da citação, e não do vencimento da obrigação.

No mais, alega equívoco na fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que não havendo um valor certo e definitivo de condenação, torna-se incabível arbitrá-los com base no valor atualizado da causa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial pelo apelado, ou, caso assim não entender, requer, em caráter subsidiário: o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do apelante e limitada às cotas sociais integralizadas; fixação da data da citação como termo inicial de incidência de juros moratórios; e que a verba honorária tenha como parâmetro o valor corrigido da causa.

RECURSO

DE ADRIANO LUIZ
BARCHET

Pretende o autor recorrente a condenação da parte recorrida em danos morais, o qual, na sua concepção, restou demonstrada nos autos, uma vez que o descumprimento do contrato trouxe constrangimento e situações vexatórias diante da incerteza de ter saldo suficiente para pagamento de seus compromissos com seus funcionários e fornecedores, causando-lhe abalo psicológico e desequilíbrio, que ultrapassam o conceito de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No mais, entende pelo descabimento de condenação do autor recorrente em honorários advocatícios, bem como da desnecessidade de liquidação de sentença, devendo a apuração ocorrer apenas através de cálculo aritmético, diante dos dados já existentes nos autos.

Por derradeiro, pugna pelo provimento do recurso, de modo que os danos morais sejam fixados em R$471.699,90; que seja reconhecida a desnecessidade de se apurar o valor dos danos materiais e lucros cessantes em liquidação de sentença, diante da possibilidade de encontrar os valores em simples cálculo aritmético; que seja reconhecido de que o apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo ser revertida a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões vieram no
ID no 8615049
por
ADRIANO LUIZ BARCHET
, alegando em preliminar inovação recursal com relação aos lucros cessantes e
ID no 8615053
de
DANIM MAKARI
, tendo ambos, no mérito, rebatido a peça recursal um do outro, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se denota da inicial, a presente ação ajuizada por
ADRIANO LUIZ BARCHET
tendo como fundamento a ausência de cumprimento do
Contrato Futuro de Compra de Algodão n° 72/2011
, firmado em
12 de abril de 2011
, no qual ficou estipulada a venda pelo autor de
265 (duzentos e sessenta e cinco) toneladas de algodão pluma
, safra 2010/2011, ao preço de
R$ 89,00 (oitenta e nove reais)
- livre por arroba, no montante total de R$
1.572.333,20 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil e trezentos e trinta e três reais e vinte centavos)
à parte ré, estabelecido como último prazo para o requerido promover o embarque e a efetivação do pagamento a data de
15/07/2011
.

Relatou adiante o autor que, em razão da ausência de embarque e de pagamento pelo produto, teve prejuízo de ordem material na quantia de R$ 658.613,30 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e treze reais e trinta centavos), correspondentes à diferença entre o valor contratado e o valor disponível no mercado (em razão de desvalorização do produto — oscilação de preço de mercado).

Declarou ainda que em razão da ausência de recebimento do valor pactuado, deixou de promover a aquisição de insumos com pagamento à vista, deixando de lucrar a porcentagem de 15 % a título de desconto, o que representa o de R$ 98.791,99 (noventa e oito mil e setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).

Aduziu também que em razão do inadimplemento da parte requerida, foi obrigado a pedir ajuda aos seus fornecedores, clientes e amigos, bem como a prorrogação de prazos e vender às pressas a sua produção, o que enseja na configuração do dano moral, o qual deve ser arbitrado na monta de 30% do valor do contrato, o que corresponde à importância de
R$ 471.699,90 (quatrocentos e setenta e um mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Por sua vez, às fls. 229/248, a
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS (COOPERCAMPO)
, sustentou, em síntese, que o contrato foi uma promessa de compra e venda futura, portanto, somente se houvesse o interesse no fechamento negócio se concretizaria a venda futura, considerando-o como contrato de execução diferida (o qual possui uma peculiaridade específica, qual seja: se houver qualquer tipo de prejuízo para uma das partes, fica autorizada a sua resolução).

Adiante ponderou que, em razão da ocorrência de onerosidade excessiva e de fatores extraordinários e imprevisíveis, não ligados à comercialização do produto, configurou-se um dos fatores para a resolução, na forma do artigo 478 do Código Civil.

Postulou ainda pela aplicação do princípio do p
acta sunt servanda
, bem como da aplicação da teoria da imprevisão que permite que o Judiciário reveja cláusulas para restabelecer o equilíbrio contratual, confirmando a anulação do ato contratual por ser excessivamente oneroso.

No mais, alegou que não deu prejuízo ao autor, apenas não teve mais interesse em adquirir a mercadoria, sendo inclusive vendido a terceiro, mas sem prova da diferença do valor apontado pelo autor.

Por fim, informou que o autor não fez prova nos autos dos supostos lucros cessantes, dos danos materiais e dos danos morais, além de inexistir fraude, portanto, inviável a desconsideração da personalidade jurídica e a procedência da ação.

Nota-se ainda dos autos, que a empresa
GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
foi denunciada
à lide pela requerida e apresentou manifestação (fls.302/329)

A denunciação à lide foi
indeferida,
bem como foi
deferida liminarmente
a
desconsideração da personalidade jurídica
da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO) - fls.360/363.

Os sócios da requerida
CARLOS ALBERTO FERREIRA MOGO
e
DOMINGOS MALACRIDA
apresentaram contestação, preliminarmente postulando pelo reconhecimento da ilegitimidade, bem como sustentaram os fundamentos já expostos pela Cooperativa Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO) e postularam pela improcedência da presente demanda (fls.471/496).

O requerido
NADIM MAKARI
apresentou contestação e preliminarmente postulou para que sejam inclusos da relação processual todos os sócios da Cooperativa à época do contrato. No mérito, afirmou que ficou impossibilitado de cumprir o contrato, em razão da onerosidade excessiva, bem como a inexistência de prova do dano moral e material (fls.501/518)

Aduziu, ainda, que a responsabilidade dos sócios é limitada, consoante estatuto, devendo ser respeitado o benefício de ordem dos sócios disposto no artigo 1.024 do Código Civil.

O autor impugnou as contestações, refutando todos os argumentos articulados pela parte requerida (fls.283/293; 341/350; 521/541).

A decisão judicial de fls. 557/558
indeferiu
o pedido de reconhecimento de ilegitimidade arguida pelos requeridos
CARLOS ALBEDO FERREIRA MOCO
e
DOMINGOS MALACRIDA
, bem como o pedido feito pelo réu
NADIM MAKARI
de inclusão na relação processual de todos os sócios da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO) à época do contrato.

Após devidamente instruídos os autos, inclusive com audiência de instrução, estes foram julgados parcialmente procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Resta incontroverso nos autos que as partes celebraram o
CONTRATO FUTURO DE COMPRA E VENDA no 72/2011
e que houve descumprimento contratual pela parte requerida. Inclusive, a própria parte requerida, através de seu sócio-diretor
DOMINGOS MALACRIDA, confessou o descumprimento do contrato com base na teoria da imprevisão, diante da baixa do preço do algodão na data marcada para carregamento do produto.

Como é sabido, o contrato formalizado entre as partes é corriqueiro entre os produtores e cooperativas ou empresas que atuam no ramo de comercialização de cereais.

É cediço que nos
contratos de compra e venda de algodão com pagamento futuro
, o vendedor se obriga a vender ao comprador a quantidade de algodão prevista no instrumento a ser entregue na data acertada. Em contrapartida, a compradora se obriga a comprar o produto pelo preço certo estabelecido,
que será pago após a data da respectiva entrega
.

Pela especificidade do contrato, os rigores das variações atmosféricas (temperatura, chuvas, estiagem, ventos e umidade), a possibilidade de abater-se pragas e de quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da arroba de algodão)
configuram riscos inerentes ao negócio jurídico
, justamente por se tratar de um
contrato de risco
, chamado “
hedge
”, portanto, não há que se falar em “teoria da imprevisão”.

Assim, ao celebrarem o contrato de compra e venda, os contratantes possuíam condições de prever a ocorrência de qualquer dessas eventualidades, afastando a caracterização de caso fortuito ou força maior, motivo pela qual não se afasta dos contratantes as obrigações assumidas, tampouco se autoriza a redução de seu valor.

Aliás, nesse sentido já decidiu o STJ e este Tribunal, inclusive de minha relatoria:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E
VENDA
DE
SOJA
. ENTREGA
FUTURA
. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas de
venda
para entrega
futura
, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRAGA NA LAVOURA, CONHECIDA COMO \'FERRUGEM ASIÁTICA\'. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA AGRÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
DE
SOJA
. FECHAMENTO
FUTURO
DO PREÇO, EM DATA A SER ESCOLHIDA PELO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. [...] 1. Nos termos de precedentes do STJ, a ocorrência de \'ferrugem asiática\' não é fato extraordinário e imprevisível conforme exigido pelo art. 478 do CC/02. 2. A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de \'hedge\', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado
futuro
. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ REsp 866414/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 02/08/2013).

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA
DE COISA
FUTURA
(
SOJA
). TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...] 2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de ser inaplicável a teoria da imprevisão aos contratos de compra e
venda
de safra firmados por produtores rurais de
soja
. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 975.954/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/05/2012).

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E COMERCIAL. CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. "FERRUGEM ASIÁTICA". ELEVAÇÃO DO PREÇO DO PRODUTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. A teoria da imprevisão, via de regra, é inaplicável a contrato de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratarem as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. 2. A incidência da praga conhecida como "ferrugem asiática" não se constitui em acontecimento extraordinário e imprevisível apto a autoriza à revisão da obrigação com fundamento em alteração das bases contratuais. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."

(STJ -

REsp 887716 - Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgamento: 01/04/2011)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO DO EMBARGANTE – PRETENDIDA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR SE TRATAR DE CONTRATO ALEATÓRIO, INEXIGÍVEL E DE ADESÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO-TIPO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO DE ADESÃO - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR (VARIAÇÕES CLIMÁTICAS) – DESCABIMENTO - CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (...).

-O contrato de compra e venda futura de soja não tem a natureza de contrato de adesão, mas sim de contra-tipo, conforme precedentes jurisprudenciais, contendo um formato padrão, contudo, regido com liberdade negocial e autonomia privada.

Não há falar-se que a ocorrência de fato imprevisível elide a parte vendedora do cumprimento do contrato, uma vez que há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. (...) ". (
TJMT - RAC no. 86177/2010 - 2a Câmara Cível - Relatora -

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 15/12/2010 - DJE: 07/02/2011)

Ademais, nos termos do art.475 do Código Civil,
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

“Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Portanto, as alegações do requerido
NADIM MAKARI
de aplicar ao caso a teoria da imprevisão não têm amparo no ordenamento jurídico, uma vez que, como já discorrido, a contratação tem o risco como fator indissociável, seja quanto ao preço, seja quanto a uma possível frustação da safra.

Com efeito, tanto a compradora como a vendedora poderiam ampliar sua lucratividade a partir das normais variações do preço produto no mercado, na data fixada para entrega e para pagamento.

É de sopesar que ao contratar, o requerido/apelante tinha plena ciência dos riscos do negócio, sendo assim que funciona essa atividade, onde os contratantes, repito, poderão ter lucros ou prejuízos, mas obrigatoriamente devem honrar o compromisso assumido, justamente por se tratar de contrato de risco.

Logo, considerado o contrato perfeito e acabado, resta verificar as perdas e danos em concreto, em virtude do seu inadimplemento.

DANOS MATERIAIS

No que tange aos danos materiais, estes restam incontroversos nos autos, inclusive o descumprimento do contrato foi confessado pela parte contrária.

No entanto, a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença, conforme determinou o Juíza singular, vai de encontro ao princípio da efetividade da jurisdição, principalmente no caso, onde, apesar de inexistir provas de que terceiro adquiriu o produto, se trata de
comoditie
, com preço fixado pelo mercado.

Assim, em contratos da natureza dos autos (de risco), desnecessária a apuração de venda do produto para terceiro, bastando um

simples cálculo aritmético para a apuração de suas perdas
, levando em conta, basicamente, quatro vetores: I) o preço da arroba de algodão contratualmente estabelecido; II)

o preço da arroba do produto no mês marcado para a entrega; III) a conversão do valor do produto em arroba; IV) a diminuição do valor do algodão estabelecido no contrato em relação ao valor fixado no mês

para a entrega do produto, encontrando-se o valor total dos danos materiais,
conforme fórmula abaixo
, acrescida de atualização monetária e juros de mora, cujo recebimento pode ocorrer através de execução de sentença.

Inclusive, a própria autora pugnou nesse sentido ao requerer os danos,
correspondente à diferença entre o valor contratado e o valor disponível no mercado, ou seja, a cotação da arroba de algodão no período do descumprimento da obrigação contratual.

Desta forma, analisando o
CONTRATO FUTURO DE COMPRA E VENDA no 72/2011
(
ID no 8614703
), denota-se que a quantidade de algodão corresponde a
265 (duzentos e sessenta e cinco) toneladas de algodão pluma
, cujo preço foi contratualmente estipulado em
R$89,00 (oitenta e nove reais) a arroba
para a entrega da mercadoria até dia
15/07/2011
.

No citado contrato afirma que o local da entrega do produto seria na Fazenda Cidade Verde na Comarca de Primavera do Leste, inclusive a autora traz a
cotação do produto daquele Município, referente ao período de cada entrega
, qual seja, R$52,66 (cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) na data da entrega, inclusive não sendo objeto de questionamento por parte da requerida, portanto, também resta incontroverso.

Assim, levando em consideração os quatros vetores acima mencionados, encontraremos:

a)

265 toneladas
de algodão, corresponde a
265.000 quilos
de algodão, que convertido em arroba (15 quilos), teremos
17.666,66 arrobas
(
256.000 / 15 = 17.066.66
).

b)

Logo, se na assinatura do contrato o valor da arroba correspondia a
R$89,00
, desta forma
17.666,66 arrobas
corresponde a
R$1.572.333,00
(
R$89,00 x 17.666,66 = 1.572.333,20)
, ou seja, o mesmo valor trazido na inicial –
ID no 8614593
(fl. 07 autos original).

c)

Por sua vez, para encontrar o valor total na data da entrega (
15/07/2011
), basta multiplicar o valor correspondente no período (
R$52,66)
pelo total de arroba (
17.666,66
), o que corresponde a
R$930.326,31
(
R$52,66

x

17.666,66 = R$930.326,31
).

d)

Enfim, para encontrar o valor dos danos materiais basta diminuir o valor apurado no item “
b
” –
R$1.572.333,00
– do valor apurado no item “
c
” –
R$930.326,31
, encontraremos
R$642.006,69
(
R$1.572.333,00 – R$930.326.31 = R$642.006,69
), valor este bem próximo do valor indicado na inicial para danos materiais (
R$658.613,30
), no entanto, o autor chegou neste valor levando em consideração o valor da arroba na data da notificação (
R$51,72
), que não é o correto.

Assim, perfeitamente possível o cumprimento de sentença por mero cálculo aritmético, devendo ser provido o recurso da parte autora neste ponto.

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, procede o recurso da parte requerida/apelante - até porque, não restaram suficientemente provadas a efetiva aquisição de insumos a prazo, tampouco da perda do desconto de 15% (quinze por cento) por ausência de pagamento à vista.

Inclusive, o próprio magistrado sentenciante, que se encontra mais próximo das partes e das provas, foi enfático ao afirmar que restam incontroversos os danos materiais em face do inadimplemento contratual, no entanto, não havendo provas com relação aos lucros cessantes. Confira o trecho da decisão:

“(...) inexiste nos autos prova documental ou testemunhal que comprove o valor efetivo pelo qual a autora vendeu as 265 (duzentos e sessenta cinco) toneladas de algodão pluma, safra 2010/2011. ”

Há apenas, comprovação de dano material, uma vez que há confissão pela parte ré (deixou de adimplir em razão da baixa do valor do produto, já que o valor pactuado foi muito superior ao do mercado atual, na ocasião da entrega) e apresentação de cotação de indicador de preço de centro de estudos
.

(...)

Da mesma forma, em relação aos lucros cessantes não há prova da efetiva aquisição de insumos a prazo, tampouco da perda do desconto de 15% por ausência de pagamento à vista
.
A prova documental, em sua maioria, não consigna se a operação foi à vista ou a prazo, tampouco o valor de eventual desconto
(...)”.
Grifei
.

De mais a mais, em se tratando de reparação por
lucros cessantes
, é de rigor que o prejudicado sempre demonstre, de forma cabal, robusta e cristalinamente, ter suportado os prejuízos alegados, o que não ocorreu no caso.

Sobre o tema do STJ:

" (...) em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e
lucros cessantes (dano negativo)
, ambos ‘
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada’
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.”
(STJ – 4a T. – AgRg no AREsp 645.243/DF – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO – j. em 03/09/2015, DJe 05/10/2015).
Grifei
.

" (...)
A indenização por
lucros cessantes
não

pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto
, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar
, em decorrência direta e imediata do ilícito.”

(STJ – 4a T. –REsp 1129538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Desta forma, neste item, a sentença deve ser reformada para a exclusão dos lucros cessantes.

DANOS MORAIS

De igual modo, no que pertine aos danos morais, razão não assiste à autora/apelante.

Isto porque,
o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível, muito mais ainda em se tratando de contrato da natureza dos autos.

Neste sentido já se pronunciou este Tribunal, inclusive com decisão de minha lavra:

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA– INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESERVA DE FRAÇÃO IDEAL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – MERO ABORRECIMENTO – CONDENAÇÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA À BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 12 DA LEI 1.060/50 - VIGÊNCIA DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO. A frustração do negócio de compra e venda futura de imóvel, não passou de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de configurar dano moral indenizável. A concessão de assistência judiciária aos necessitados não obsta a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, cuja executoriedade da obrigação fica suspensa até que se complete o lapso quinquenal para prescrição, nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/50. "
(TJMT N.U 0011986-13.2010.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

“(...) O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, mesmo porque a inobservância de cláusulas contratuais não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo (REsp 876.527/RJ)”.
(TJMT, Ap 20338/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 19/08/2014)

Ainda do STJ
:

"O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. (...)" (
STJ - REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 28/04/2008)

Portanto, não há como sustentar a caracterização de dano moral decorrente exclusivamente do inadimplemento contratual da parte requerida.

Se não bastasse, a mera solicitação de prazo para pagamento de insumos não gera necessariamente a imputação de fama de mau pagador ao autor.

DOS JUROS DE MORA – DANOS MATERIAIS

Em relação ao termo inicial dos juros de mora para os danos materiais (emergentes), defende o recorrente que sua incidência ocorra a contar da citação.

Não procede o seu inconformismo, devendo ser mantida a sentença que determinou a sua incidência a partir do vencimento da obrigação – até por que os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (
mora ex re
), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

Sobre o tema, recentíssimo do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO. DATA DO VENCIMENTO (MORA EX RE). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. 2. Agravo interno desprovido."
(STJ - AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. A controvérsia diz respeito ao termo inicial dos juros de mora em cobrança de mensalidades escolares: se deve ser a data de vencimento de cada prestação ou da citação da devedora. 2. Os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida. 3.
A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Precedentes.
4. Se o contrato de prestação de serviço educacional especifica o valor da mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do artigo 397 do Código Civil. 5. Recurso especial provido." (
STJ REsp n. 1.513.262/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 26/8/2015.)

Assim, neste item fica mantida a decisão singular.

DA RESPOSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Pretende a requerida/apelante que o reconhecimento da responsabilidade subsidiaria seja limitada às cotas sociais integralizadas de cada sócio, diante da desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO).

Tal pretensão não encontra amparo nesta fase processual, posto que a execução visa a satisfação do crédito e deve ter por norte o princípio de que deve atender aos interesses do credor, bem como o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. De mais a mais, o descumprimento do contrato beneficiou não só a COOPERCAMPO, como também a pessoa física dos sócios que a integram.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da reforma da sentença, acolhendo parcialmente os recursos das partes, relativo à indenização por lucros cessantes e a alteração da forma do cumprimento da sentença, mantenho a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos recursos
interpostos por ambas as partes, para excluir a indenização por lucros cessantes, pela absoluta falta de provas, bem com alterar o julgado de liquidação de sentença para cumprimento de sentença por mero cálculo aritmético, cuja fórmula deve se efetivar
conforme parâmetros acima delineados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020